Tribunal: TJDFT
Processo: 0749859-50.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICA EM ENFERMAGEM. FÉRIAS SEMESTRAIS. LEIS DISTRITAIS No 3.320/2004 E No 3.322/2004. CRITÉRIO ESPACIAL. UNIDADE DE CLÍNICA MÉDICA INTEGRANTE DO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança ajuizada pela parte autora em face do Distrito Federal, na qual sustenta fazer jus ao gozo de férias semestrais de 20 dias, previstas nas Leis Distritais no 3.320/2004 e no 3.322/2004, ao argumento de que exerce suas atividades em ambiente hospitalar com elevada exposição a agentes insalubres e inserido na dinâmica do atendimento de urgência e emergência.
2. A parte autora afirma que é servidora pública ocupante do cargo de técnica em enfermagem, lotada na Unidade de Medicina Interna/Clínica Médica do Hospital Regional do Gama – HRG, setor que recebe pacientes oriundos da UTI e do pronto atendimento, com contato direto e permanente com agentes biológicos.
3. Por esse motivo, requereu: (i) o reconhecimento do direito às férias semestrais de 20 dias; (ii) a implantação do benefício; (iii) o pagamento das diferenças relativas aos últimos cinco anos, correspondentes aos dias não usufruídos, acrescidos do terço constitucional.
4. A sentença julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que a unidade de lotação da autora não se encontra expressamente prevista no rol legal que autoriza a concessão das férias semestrais.
5. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado sustentando, em síntese: (i) que a Clínica Médica integra o atendimento de urgência e emergência do hospital; (ii) que a legislação adotou critério espacial; (iii) que há precedentes das Turmas Recursais reconhecendo o direito em hipóteses idênticas.
6. O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, ao argumento de que o rol legal é taxativo e que a autora não exerce suas atividades em unidade expressamente prevista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) servidora pública lotada na Unidade de Medicina Interna/Clínica Médica do Hospital Regional do Gama faz jus à fruição de férias semestrais de 20 dias, previstas na legislação distrital aplicável; (ii) é possível a interpretação extensiva do rol legal com base no critério espacial e nas condições reais de trabalho.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A matéria é disciplinada pelas Leis Distritais no 3.320/2004 e no 3.322/2004, que estabelecem regime diferenciado de férias aos servidores da área de saúde que atuam em determinadas unidades hospitalares.
9. Nos termos da legislação, o servidor em exercício nas unidades de pronto-socorro, centro cirúrgico, terapia intensiva, psiquiatria, pronto atendimento e tratamento de saúde mental faz jus a 20 dias consecutivos de férias a cada seis meses de atividade.
10. Da leitura do dispositivo legal, extrai-se que o legislador adotou critério predominantemente espacial, vinculando a concessão do benefício ao local de exercício das atividades, em razão do maior grau de desgaste físico e psíquico e da exposição a agentes nocivos.
11. No caso concreto, restou demonstrado que a recorrente exerce suas atividades na Unidade de Clínica Médica do Hospital Regional do Gama.
12. Os documentos juntados aos autos indicam que referido setor integra a dinâmica do atendimento de urgência e emergência do hospital, funcionando como porta de entrada e retaguarda de pacientes oriundos da UTI e do pronto atendimento, com fluxo contínuo e contato direto com pacientes em estado grave (ID 80154954).
13. Ademais, há comprovação de exposição habitual a agentes biológicos em grau elevado, circunstância que evidencia a similitude das condições de trabalho com aquelas verificadas nas unidades expressamente previstas na legislação (IDs 80154955 a 80154958).
14. A jurisprudência das Turmas Recursais deste Tribunal tem reconhecido o direito às férias semestrais em hipóteses análogas, quando demonstrado que o local de trabalho integra o atendimento emergencial da unidade hospitalar.
15. Nesse sentido, precedente recente reconheceu o direito de técnica em enfermagem lotada na mesma unidade hospitalar (Clínica Médica do HRG), ao fundamento de que o setor compõe o atendimento de urgência e emergência, adotando-se interpretação teleológica da norma.
16. Assim, não se mostra adequada a interpretação estritamente literal do rol legal, devendo prevalecer a finalidade da norma, que é proteger o servidor submetido a condições especiais de desgaste físico e psíquico.
17. Diante desse contexto, comprovado que a recorrente exerce suas atividades em ambiente que se equipara às unidades previstas na legislação, impõe-se o reconhecimento do direito às férias semestrais.
IV. DISPOSITIVO
18. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, a fim de: I. determinar que o Distrito Federal assegure à autora o direito à fruição de férias semestrais de 20 (vinte) dias consecutivos, enquanto permanecer exercendo suas atividades em unidade enquadrada na legislação de regência; II. condenar o ente público ao pagamento das diferenças relativas às férias dos anos de 2020 a 2024, correspondentes aos dias não usufruídos, acrescidas do terço constitucional, bem como das parcelas que se vencerem no curso do processo.
19. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.